Tribunal: TJDFT
Processo: 0707727-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA E CORRUPÇÃO DE MENOR. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. PACIENTE COM AÇÕES PENAIS EM CURSO POR CRIMES GRAVES E EM CUMPRIMENTO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crimes cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade dos crimes imputados ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado da autoria dos delitos de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca de corrupção de menor, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, uma vez que possui duas ações penais em curso e estava em cumprimento de monitoração eletrônica quando voltou a se envolver em condutas delituosas graves, o que demonstra sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de outros delitos, protegendo o meio social.
4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.